Tribunal: TJDFT
Processo: 0707864-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MULTA NÃO DEVIDA. DEVER DE DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/vencedora, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para obrigar o réu à devolução do valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Nas razões do recurso, afirma que faz jus ao pagamento da multa do art.6o, § 1o da Lei no 8.245/91. Assevera que houve renovação do contrato de forma verbal entre as partes. Aduz que, antes do término do contrato, houve tratativas entre as partes acerca da permanência no imóvel, e foi surpreendida com o pedido de saída do imóvel locado. Pugna pelo pagamento da multa contratual no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 30460929). Contrarrazões apresentadas (ID 30460934).
III. Restou demonstrado nos autos que as partes firmaram contrato de locação de imóvel (ID 30460330) com prazo de vigência de 01/02/2020 a 01/02/2021. De igual modo, o pagamento da caução realizado pela autora é fato incontroverso e, nos termos da cláusula 21a do Contrato (ID 30460330) celebrado, a devolução da caução ao término do contrato deveria ter sido feita até 30 dias, sendo que até agora não foi realizada. Devida assim, a devolução do valor correspondente à caução paga, de maneira integral e indivisível à autora.
IV. Quanto ao pedido de pagamento de multa contratual, pela narrativa dos fatos e análise dos documentos, tem-se que esta não é cabível, uma vez que a multa seria devida em caso de descumprimento contratual, o que não foi o caso dos autos, pois o contrato com prazo fixo de validade não foi renovado, diante do fracasso das tratativas. Assim, a extinção do contrato se deu em razão do seu termo e não de descumprimento imputável às partes. Indevida, assim, a multa contratual.
V. Ademais, o requerido, agiu de acordo com o art. 6o, § 1o da Lei no 8.245/91, requerendo o imóvel e dando o prazo de 30(trinta) dias para saída da autora.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, o qual defiro.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.